Tribunal: TJSP
Processo: 1004891-53.2019.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de Aditamento para Parcelamento – Ação revisional de contrato – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Licitude da capitalização de juros expressamente pactuada – Inexistência de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, que não são

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de Aditamento para Parcelamento – Ação revisional de contrato – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Licitude da capitalização de juros expressamente pactuada – Inexistência de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, que não são superiores às taxas médias de mercado – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 973.827/RS, REsp no 1.061.530/RS e Súmula 539 do STJ – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.